Tribunal: STF
Processo: HC 217751
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NA DECISÃO QUESTIONADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. MAUS ANTECEDENTES E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 7.7.2022 por Thais Barão, advogada, em benefício de Paulo Alves dos Santos, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 24.6.2022, não conhecido o Habeas Corpus n. 729.699/SP.



O caso



    2. Consta ter sido o paciente condenado às penas de doze anos e seis meses de reclusão, em regime fechado, e mil duzentos e quarenta e nove dias-multa, “pela prática do delito descrito no art. 33, caput, c/c o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006”. 



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso:



    “PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. 



    Pretendida absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, desclassificação para o uso próprio. 



    1. Absolvição e Desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. Em busca domiciliar, localizou-se, no quarto do acusado, 1 (uma) porção de ‘cocaína’, acondicionada em plástico, com peso de 18,230g, 12 (doze) porções de ‘cocaína’, acondicionadas em microtubos plásticos (‘eppendorf’), com peso de 3,080g, bem como dinheiro (R$ 150,00 + 77,00) e aparelhos telefônicos celulares, ao lado de apetrechos comumente utilizados para o acondicionamento de drogas (balança de precisão e ‘eppendorf’ vazios com resíduos de produto entorpecente). A alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes. A quantidade da droga apreendida afasta a alegação de que era toda ela destinada ao uso próprio nas circunstâncias encontradas. Depoimentos dos agentes públicos, incriminadores, coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. Condenação mantida. 



    2. Dosimetria da pena. A) Decisão bem fundamentada no artigo 59 do Código Penal, além das previstas no artigo 42, da Lei de Drogas. Motivação que se mostrou suficiente para justificar maior rigor na primeira fase, contudo, quantum excessivo (não razoável) no caso, comportando redução. B) Índice excessivo, diante do envolvimento de adolescente. Mais razoável percentual atenuado. Redução imposta. Parcial provimento para tanto. 



    Parcial provimento” (fls. 14-15, e-doc. 2). 



    4. Transitado em julgado esse acórdão, a defesa interpôs recurso especial, não conhecido pelo Ministro João Otávio de Noronha em 24.6.2022. 



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “o correto seria propor uma revisão criminal, mas por economia e celeridade processual é que se vale do presente remédio heroico o paciente, clamando por justiça ”.



    Afirma ser necessária a correção da dosimetria da pena, pleiteando seja a pena-base “reformada e fixada no mínimo legal”.



    Enfatiza que, “[a]o considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República”.



    Sustenta que o “constrangimento ilegal a que está submetido o recorrente está evidenciado pelo fato de que, na fixação de sua reprimenda, a pena base foi majorada em 1/2 obtendo-se uma elevação de 02 ano e 06 meses na pena, em razão de maus antecedentes. 



    Ocorre que, pela leitura dos autos, constata-se que os processos anteriores ao qual o recorrente foi condenado, e que foram utilizados como maus antecedentes, já foram acobertados pelo período depurador de 5 anos”.



    Assevera que, “[n]a última etapa de fixação da pena, afastando-se o aumento indevido e desproporcional da pena base, é necessário adequar o regime inicial de seu cumprimento – regime semiaberto – ao qual faz jus o Paciente ”.



    Assinala que “a pena aplicada presente caso foi excessiva e flagrantemente injusta, não prestando à função social a que se destina, em especial ao seno que se refere ao indeferimento da fixação do regime menos gravoso para cumprimento inicial da pena privativa de liberdade” (sic).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, requer a Defesa o conhecimento e provimento da presente ação constitucional para que: 



    a) Liminarmente, CONCEDA-SE a ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a ilegalidade do acórdão prolatado pelo TJSP, suspenda os efeitos da condenação com efeitos imediatos para ser, até julgamento final do writ; 



    b) Seja dispensada a requisição de informações à autoridade coatora, porquanto a presente ação é instruída com cópia integral dos autos; 



    c) Promova-se a oitiva do membro do Ministério Público; 



    d) Ao final, concedida ou não a liminar, seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado para modificar a reprimenda imposta ante o manifesto exagero, bem como, alterar o regime fixado.



    Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2.º)”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O ato coator questionado na presente impetração é decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 729.699/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    7. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que a decisão questionada neste habeas corpus transitou em julgado em 2.8.2022 e a sentença condenatória em 2.12.2021.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, 
DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 



    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    No mesmo sentido são os julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016. 



    8. Na decisão questionada nesta impetração, o Superior Tribunal de Justiça não adentrou o mérito, limitando-se a não conhecer do Habeas Corpus n. 729.699/SP, por se tratar de sucedâneo de revisão criminal:



    “No caso, a condenação sofrida pelo paciente é definitiva, pois, conforme informações prestadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e em consulta ao site daquela Corte, verifica-se que foi certificado o trânsito em julgado da sentença condenatória em 2/12/2021; o presente writ, porém, foi impetrado somente em 17/3/2022. 



    Observa-se ainda que não há, no STJ, julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação. 



    Assim, ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ nesta instância superior, visto que a competência do STJ prevista no art. 105, I, e, da Constituição Federal restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados. (...)



    Também não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício” (e-doc. 3, fls. 2).



     



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    9. A argumentação desenvolvida pelo impetrante não corresponde ao que se tem nos documentos acostados aos autos. Embora a defesa alegue na petição inicial “que os processos anteriores ao qual o recorrente foi condenado, e que foram utilizados como maus antecedentes, já foram acobertados pelo período depurador de 5 anos”, não foi este processo instruído com a prova dessa alegação. 



    Ademais, mesmo que alguma documentação comprobatória tivesse sido juntada, entendimento diverso e pacificador da jurisprudência sobre o tema foi firmado recentemente por este Supremo Tribunal no julgamento, em repercussão geral, do Recurso Extraordinário n. 593.818/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso. Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 



    2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 



    3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 



    4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.



    10. Ao corrigir a dosimetria da pena e manter o regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, o Tribunal de Justiça de São Paulo assim estabeleceu na Apelação Criminal n. 0000179-82.2018.8.26.0557:



    “Na primeira etapa, o douto sentenciante exasperou a pena-base em 2/3 (dois terços), em razão da presença de maus antecedentes (Folha de Antecedentes e certidão de objeto e pé: processo n° 7000060-03.2009 trânsito em julgado para o réu no dia 09/02/2010 e para o Ministério Público em 15/01/2010, fls. 285), bem como da culpabilidade exacerbada, das circunstâncias e consequências do crime, da quantidade e lesividade da droga apreendida, fixando-se em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa. Motivação conveniente. Contudo, a pena-base merece pequeno reparo, respeitada a discricionariedade do Magistrado ‘a quo’, entendo que, na fração utilizada, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não foram perfeitamente aplicados, resultando em excesso e, aí, verdadeiramente, não se conduzindo também, adequadamente, no princípio da individualização da pena. Deve ser o aumento reduzido para a fração de 1/2 (metade), fixando-a, então, em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, conforme os critérios estabelecidos nos artigos 59, do Código Penal e 42 da Lei de Drogas.



    Na segunda fase, bem reconhecida a agravante da reincidência específica (Folha de Antecedentes e certidão de objeto e pé: processo n° 7001443-96.2013 trânsito em julgado para o réu em 07/11/2014 e para o Ministério Público em 08/09/2014, fls. 285/286 e 288), e a atenuante da confissão, sendo compensadas. Sem recurso específico do Ministério Público, não há o que alterar. 



    Na derradeira etapa, corretamente reconhecida a causa de aumento de pena, prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, exasperando-se a pena em 1/2 (metade), perfazendo-se 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais o pagamento de 1249 (mil, duzentos e quarenta e nove) dias-multa. No entanto, observa-se excessivo o índice utilizado, surgindo viável o índice de 1/6 (um sexto), mais razoável, determinando-se, então, pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa. 



    Na terceira fase, inviabilizada, destaca-se, a redução prevista no §4º, do artigo 33 do mesmo Diploma legal. Conforme se observou, o recorrente não era traficante ocasional, mas habituado à atividade criminosa, circunstância que não admite o benefício. De qualquer maneira, suficiente a reincidência, bem como os “maus antecedentes”, para a negativa da diminuição. Além, obviamente, da gravidade do delito de tráfico de entorpecentes, que contribui para a desagregação da família e da sociedade. Aliás, certamente venderia droga para centenas de usuários, se não fosse a interferência estatal. 



    Isto, pois, nos presentes autos não se cuida daquele usuário que cede parte de seu estoque pessoal de drogas para outro usuário, que não conseguiu comprar as substâncias do traficante, figura esta que inquestionavelmente quis o legislador tratar de modo mais brando do que em relação ao traficante ordinário. Trata-se de traficante habitual e dedicado, que não merece ‘privilégios’. 



    Tratando-se de crime equiparado a hediondo, a imposição de regime inicial fechado, cumpre ressaltar, é determinada pela legislação vigente, ou seja, artigo 2º, §1º, das Lei 8.072/1990, com redação dada pela Lei 11.464/2007. Tal rigor tem respaldo, inclusive, na própria Constituição Federal, no disposto no artigo 5º, XLIII, não se podendo alegar inconstitucionalidade. (...)



    No mais, saliento que a imposição do regime inicial fechado se faz necessária, também, com base nos elementos concretos do caso em análise. Noto expressiva a quantidade da droga, sua natureza, de maior poder de dependência e de maior risco à saúde, como a cocaína, aspecto relevante para a fixação de regime, nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/06 c.c. artigo 33, §3º, do Código Penal. Além disso, não se poderia ignorar a própria reincidência, bem como os maus antecedentes, que não autorizam outros regimes de início de cumprimento de pena (regimes semiaberto e aberto exigindo ‘condenado não reincidente’ artigo 33, §2º, ‘b’ e ‘c’, do Código Penal)” (fls. 34-39, e-doc. 2).



    A pena fixada não admite regime prisional inicial diverso do fechado. Essa circunstância, somada à reincidência, aos maus antecedentes e à natureza da droga apreendida, como afirmado pelas instâncias antecedentes, conduziu à fixação do regime inicial fechado, em consonância com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REGIME FECHADO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. (…)



    4. A natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso.



    5. Agravo interno desprovido” (HC n. 203.333-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021).



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora